Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 10444271, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do REE 2008.00.2.005139-5. No ID: 24889828, constam os documentos os quais comprovam que os EE n. 0005139-83.2008.8.07.0000 transitaram em julgado. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 18 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador